Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA INDEFERIDO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ARTIGOS 3o, 4o E 5o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal - arts. 3o, 4o e 5o do ECA - e constitucional - art. 227 da CF. O bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
2. Como bem ressaltado na decisão agravada, “o genitor exerce a guarda fática do menor há 05 (cinco) anos, não sendo razoável, liminarmente, uma alteração abrupta e repentina para outro contexto familiar, em outro Estado da Federação, sobretudo porque a criança já construiu sua referência espacial, rotina e laços afetivos”.
3. À vista do que se extrai nesta sede, não se pode ter como comprovada a alegação de risco ao menor. Nos prints de conversas via whatsapp acostados, não se pode concluir por comprovação das alegações de ter a criança “passado fome”, ou de ter sido ameaçada por seu genitor, caso mantivesse contato com a genitora. Igualmente não se pode ter como comprovada a alegação de fluxo de pessoas com bebidas e drogas na residência do genitor, ou mesmo sinais de o menor permanecer sozinho na residência.
4. Razoável a definição constante da decisão agravada: “forçoso se faz reconhecer a necessidade de designação de audiência de conciliação, a fim de que sejam empreendidos esforços para a solução consensual da controvérsia, nos termos do artigo 694 do Código de Processo Civil”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.